Tribunal: STF
Processo: RHC 234634
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no AgRg no HC 831.304/ES, assim ementado (eDOC 50):



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – ECA. ATO INFRACIONAL EQUIVALENTE AO ROUBO. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. POSSIBILIDADE. REVOLVIMENTO FÁTICOPROBATÓRIO. VIA ELEITA INADEQUADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. É cabível a aplicação de medida socioeducativa de internação em caso de ato infracional equivalente a roubo, por se tratar de conduta praticada mediante violência ou grave ameaça a pessoa, atendendo, portanto, ao disposto no art. 122, I, do ECA. Precedentes. 



    2. A via eleita, marcada por cognição sumária e rito célere, é inadequada para alterar as conclusões adotadas na origem, sem revolvimento do conjunto fático-probatório. 3. Agravo regimental desprovido.



    Narra a defesa, em suma, que: a) “o Juízo de primeiro grau aplicou a medida socioeducativa de internação apesar do recorrente não possuir registros de outros atos infracionais e do ato em julgamento ter sido praticado mediante grave ameaça, sem o emprego de violência real”; o próprio Ministério Público pugnou pela medida socioeducativa em meio aberto; c) o adolescente tinha apenas 14 (quatorze anos) na data dos fatos e passou por um período de um ano de internação provisória.



    Em razão do exposto, ante a desproporcionalidade da medida, pugna pela aplicação de medida socioeducativa mais branda.



    É o relatório. Decido.



    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.



    De início, verifico que o Magistrado sentenciante justificou a aplicação da medida, nos seguintes termos (eDOC 6, p. 2-3):



    “No caso vertente, verifico que a conduta imputada ao adolescente é extremamente grave, vista que praticada com outros 02 indivíduos e com emprego não apenas de arma de fogo, mas também com arma branca. Para alé. disso, a conduta se mostrou bastante audaciosa na medida que, aproveitando-se de vítima já com 58 anos de idade, após os pedidos de comida e água a mesma foi surpreendida por eles com a prática de roubo, deixando-a sem qualquer possibilidade de reação.



    [...]



    Nesse contexto, mostra-se evidente que a imposição de medida mais gravosa visa atender as necessidades pedagógicas e a indispensabilidade da imposição de limites, reprimindo a reiteração de atos infracionais graves pelo representado. 



    Assim sendo, considerando as circunstâncias pessoais e sociofamiliares do representado, entendo que a medida socioeducativa de internação é a que melhor atende aos fins colimados pelo Estatuto da Criança e do Adolescente e pela Lei no 12.594/2012, notadamente por ser a única capaz de assegurar a integral proteção ao adolescente, mantendo-o afastado do meio social nefasto em que se encontra inserido.”



    O Tribunal local manteve ao medida, ao ressaltar que a restrição da liberdade, no caso, é necessária “não só para fins de reeducação, mas também para resguardar o meio social contra o comportamento delitivo insistentemente apresentado” (eDOC 8, p. 5).



    O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, enfrentou as alegações defensivas, nos seguintes termos (eDOC 51):



    “Não obstante os esforços da defesa, a decisão deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 



    O agravante foi representado pela prática de ato infracional equiparado ao delito previsto art. 157, § 2º, II, e §2º-A, I, do Código Penal (roubo majorado), tendo o Juízo de primeiro grau julgado procedente a pretensão do Parquet e aplicado a medida socioeducativa de internação. 



    Interposta apelação, pela defesa, o Tribunal a quo negou provimento ao recurso, ressaltando que "o douto Magistrado de piso aplicou a medida socioeducativa de internação sob o argumento de que “[…] a conduta imputada ao adolescente é extremamente grave, visto que praticada com outros 02 indivíduos e com emprego não apenas de arma de fogo, mas também de arma branca. Para além disso, a conduta se mostrou bastante audaciosa na medida que, aproveitando-se de vítima já com 58 anos de idade, após os pedidos de comida e água a mesma foi surpreendida por eles com a prática de roubo, deixando-a sem qualquer possibilidade de reação" (fls. 28/29). 



    A jurisprudência pacífica desta Corte assentou entendimento no sentido de que, se o ato infracional for praticado mediante grave ameaça ou violência contra a pessoa, é autorizada a imposição de medida socioeducativa de internação, de acordo com o disposto no art. 122, inciso I, do Estatuto da Criança e do Adolescente. 



    Nesse sentido, confiram-se julgados de ambas as Turmas que examinam matéria penal:



    [...]



    Ademais, a via eleita, marcada por cognição sumária e rito célere, é inadequada para alterar as conclusões adotadas na origem, sem o revolvimento aprofundado do conjunto fático-probatório.



    Como se observa, a decisão exarada pela Corte Superior não merece reparos porquanto em consonância com a jurisprudência desta Corte:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO, NA FORMA TENTADA. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO ADEQUADAMENTE IMPOSTA. GRAVE AMEAÇA E VIOLÊNCIA A PESSOA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. 1. De acordo com o art. 122 do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei. 8.069/90), a medida socioeducativa de internação está restrita às hipóteses em que (a) o ato infracional for cometido mediante grave ameaça ou violência a pessoa; (b) houver reiteração no cometimento de outras infrações graves; ou (c) for descumprida de maneira reiterada e injustificável a medida anteriormente imposta. 2. Esta SUPREMA CORTE já assinalou: “considerando que o ato infracional foi praticado mediante grave ameaça, a internação mostra-se não só proporcional ao ato infracional praticado, mas, também, imperiosa à reintegração plena do menor à sociedade, que é a finalidade precípua do Estatuto da Criança e do Adolescente” (HC 98.225, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, DJe de 11/9/2009). 3. O juízo acerca da adequação da medida socioeducativa imposta ao paciente, de forma a infirmar o entendimento da instância ordinária, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual. Precedentes. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (HC 215.300 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe 15.06.2022)



    “1. Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Ato infracional contra o patrimônio. 3. Ato infracional análogo ao roubo. 4. Medida Socioeducativa. 5. Internação compulsória. 6. Inviável medida mais branda. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 1.274.954 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Rel. p/ Acórdão Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 20.11.2020)



    “HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual. REPRESENTAÇÃO – FIGURINO LEGAL – ATENDIMENTO. Contendo a representação narração de fatos e circunstâncias, viabilizando a defesa, descabe falar em inadequação. MENOR – MEDIDA SOCIOEDUCATIVA – INTERNAÇÃO – REQUISITOS. A teor do artigo 122 da Lei nº 8.069/1990, a internação se justifica ante ato infracional cometido mediante grave ameaça ou violência a pessoa, reiteração da prática de infração grave ou inobservância repetida e injustificável de medida anteriormente imposta.” (HC 173.029, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe 10.09.2020)



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ATO INFRACIONAL EQUIPARADO AO CRIME DE ROUBO QUALIFICADO (ART. 157 § 2º, II, C/C O ART. 71, DO CP). VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA. APLICAÇÃO DA MEDIDA SOCIEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ART. 122, I, DO ECA. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O artigo 122 do Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA (Lei 8.069/90) estabelece as hipóteses, taxativas, que autorizam a aplicação da medida socioeducativa de internação, autorizando, em seu inciso I, a aplicação desta medida quando o ato infracional for cometido mediante violência ou grave ameaça à pessoa. Precedentes: HC 97.183, Primeira Turma, Relator a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 22.05.09 e HC 98.225, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe 11.09.09. 2. In casu, o recorrente, em concurso de agentes e mediante violência e grave ameaça, subtraiu um aparelho celular e uma bicicleta, tendo desferido golpes de facão nas vítimas, causando-lhes lesões corporais. Por conseguinte, o magistrado singular reconheceu a prática de ato infracional equiparado ao delito previsto no artigo 157, § 2º, inciso II, c/c o artigo 71 do Código Penal (roubo qualificado), impondo-lhe a medida socioeducativa de internação pelo prazo mínimo de 6 (seis) meses. 3. Recurso ordinário em habeas corpus a que se nega provimento.” (RHC 115.489, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 04.11.2013)



    A despeito do inconformismo defensivo, a maior ou menor repercussão na reprimenda demanda uma análise global da reprovabilidade da conduta, o que pressuporia revolvimento de fatos e provas, ao que não se presta o habeas corpus.



    2. Posto isso, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus. 



    Intime-se.



    Brasília, 31 de outubro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente